Tribunal: TJPA
Processo: 0810136-51.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14238 - Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810136-51.2026.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS BEMMUYAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0810136-51.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA CAMILA DE MELO DUTRA

RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS BEMMUYAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO. PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal, formulado com fundamento no art. 366 do CPP, em processo suspenso por citação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) o cabimento do Recurso em Sentido Estrito, por interpretação extensiva do art. 581, XVI, do CPP; e ii) a urgência concreta para produção antecipada de prova oral de testemunhas policiais, à luz da Súmula 455/STJ e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso em Sentido Estrito é cabível contra decisão que indefere produção antecipada de provas no art. 366 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.630.121/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 11/12/2018).

4. A produção antecipada é medida excepcional, exigindo urgência concreta (Súmula 455/STJ), mas relativizada quando testemunhas são policiais militares, pela rotina funcional que gera risco de perecimento da memória (RHC 64.086/DF, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/12/2016; AgRg no AREsp 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/12/2022; AgRg no RHC 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/03/2025).

5. No caso concreto, o acusado foi citado por edital, suspendendo o processo; o pedido refere-se a policiais arrolados na denúncia, com lapso temporal significativo desde os fatos (08/08/2022), configurando urgência pela condição funcional das testemunhas e risco de esquecimento, sem violação ao contraditório. Reforma-se a decisão para deferir a produção antecipada, limitada às testemunhas policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, em acordo com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A produção antecipada de prova testemunhal de policiais militares, nos termos do art. 366 do CPP, é justificável por urgência concreta decorrente da rotina funcional e lapso temporal, relativizando a Súmula 455/STJ, desde que preservado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 366, 581, XVI e 312; Súmula 455/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.630.121/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 11/12/2018; STJ, RHC 64.086/DF, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/12/2022; STJ, AgRg no RHC 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/03/2025; TJPA, RSE nº 0000138-69.2009.8.14.0071, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0810136-51.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA CAMILA DE MELO DUTRA

RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS BEMMUYAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Camila de Melo Dutra contra a decisão interlocutória exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ-PA
, que INDEFERIU o pedido de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP
.

Relatou a Denúncia (id.35653602) que no dia 08/08/2022, por volta das 09:00, por questão de cunho financeiro, o casal passou a discutir e, o denunciado, agrediu fisicamente sua companheira Maria Eliana Silva da Silva, aplicando-lhe um tapa em seu rosto.

Diante tais fatos o Ministério Público denunciou pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPB.

A Denúncia foi recebida
. (id.35653602)

Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional. (id.35653602)

Decisão interlocutória de Suspensão do Processo e do Prazo Prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. (id.33326676)

Requerimento do Ministério Público de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP. (id.35653602)

Decisão indeferimento do pedido de produção de antecipação de prova. (id.35653602)

Irresignado, o Ministério Público, através da Promotora de Justiça Camila de Melo Dutra interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(
id.35653602)

pugnando: A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP, tendo em vista a evidente urgência que impõe tal medida, pois há efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza da atividade profissional das testemunhas policiais militares, as quais estão diariamente em contato com fatos criminosos semelhantes.

Em juízo de retratação (
id.35653602
), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.36245076),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
e provimento do presente Recurso, interposto pelo
Ministério Público de 1ª Instância
,
a fim de que seja determinada a produção antecipada de provas, ex vi do artigo 366 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que é plenamente cabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas formulado com fundamento no art. 366 do CPP, por interpretação extensiva do art. 581, inciso XVI, do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). (...) Embargos de divergência providos.” (STJ, EREsp 1.630.121/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 11/12/2018).

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Superada a admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Camila de Melo Dutra contra a decisão interlocutória exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA SANTA MARIA DO PARÁ-PA
, que INDEFERIU o pedido de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP
.

Dispõe o art. 366 do Código de Processo Penal:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do praz
o
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a produção antecipada de provas constitui medida excepcional, exigindo fundamentação concreta acerca da urgência, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, nos termos da Súmula 455/STJ.

Todavia, a própria jurisprudência do STJ relativizou referido entendimento nas hipóteses em que as testemunhas são policiais militares ou agentes de segurança pública, reconhecendo que a natureza peculiar da atividade funcional exercida por tais testemunhas evidencia risco concreto de esquecimento dos fatos, apto a justificar a antecipação da prova oral.

Nesse sentido:

“É justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do CPP nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória.” (STJ, RHC 64.086/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/12/2016).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA.” (STJ, AgRg no AREsp 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/12/2022).

Mais recentemente, a Corte reafirmou esse entendimento:

(
STJ – AgRg no RHC 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/03/2025
)

No caso concreto, verifica-se que o recorrido foi citado por edital, não compareceu aos autos nem constituiu defensor, circunstância que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Observa-se, ainda, que o Ministério Público requereu a produção antecipada da prova testemunhal especificamente em relação aos policiais militares arrolados na denúncia, fundamentando o pedido no efetivo risco de perecimento da memória dos agentes públicos, diante da rotina funcional marcada pelo atendimento diário de inúmeras ocorrências semelhantes.

Ademais, conforme ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, o fato ocorreu em 08/08/2022, já tendo transcorrido significativo lapso temporal, circunstância que reforça a necessidade de preservação da prova oral.

Com efeito, embora a Súmula 455/STJ vede a utilização exclusiva do mero decurso do tempo como fundamento para antecipação probatória, a hipótese dos autos apresenta elementos concretos aptos a demonstrar a urgência da medida, notadamente: (i) a condição das testemunhas como policiais militares; (ii) o risco concreto de esquecimento decorrente da atividade funcional; e (iii) o lapso temporal já transcorrido desde os fatos
.

Registre-se, ainda, que a produção antecipada da prova não implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato deverá ser realizado com a presença de defesa técnica regularmente nomeada, sendo possível, inclusive, a renovação da prova caso o acusado venha posteriormente a ser localizado.

A propósito, esta Egrégia Corte já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. (...) O longo lapso temporal transcorrido entre a prática do crime e a instrução processual caracteriza risco real de perecimento da prova testemunhal, autorizando sua produção antecipada na forma do art. 366 do CPP.” (TJPA, RSE nº 0000138-69.2009.8.14.0071, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/07/2025).

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida merece reforma, a fim de ser deferida a produção antecipada da prova testemunhal requerida pelo Ministério Público, limitada à oitiva das testemunhas policiais militares arroladas na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão recorrida e determinar a produção antecipada da prova testemunhal, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, relativamente às testemunhas policiais militares arroladas na exordial acusatória.

É como voto.

Belém-PA,
08
de junho de 2026

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026